Tribunal: TJBA
Processo: 8025169-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025169-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: REBECA OLIVEIRA CAIRES

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, INGRID RODRIGUES SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou o sequestro de R$ 30.000,00 de contas públicas para garantir o fornecimento de um aparelho auditivo à agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o sequestro de verbas públicas é medida cabível e proporcional para compelir o ente público a cumprir decisão liminar que determinou o fornecimento de insumo de saúde, antes da tentativa de outros meios coercitivos menos gravosos.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio de verbas públicas é medida coercitiva extrema, que deve ser adotada apenas após o esgotamento de meios menos gravosos para assegurar o cumprimento da decisão judicial, como a majoração da multa diária.

4. O valor determinado para o sequestro (R$ 30.000,00) é desproporcional, pois supera consideravelmente os orçamentos do aparelho auditivo apresentados nos autos (R$ 14.800,00 e R$ 8.100,00).

5. A decisão agravada é imprecisa ao não especificar se o montante bloqueado se destina à aquisição do bem ou à execução da multa cominatória. Caso se trate de execução de astreintes, o seu levantamento antes do trânsito em julgado encontra vedação legal.

6. A advertência ao gestor público sobre a possibilidade de responsabilização pessoal por novo descumprimento não representa a aplicação efetiva de sanção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8025169-61.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
, e como agravada
REBECA OLIVEIRA CAIRES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.